Tribunal: TJES
Processo: 0005235-78.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005235-78.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS CONTRA MULHER.
ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA
FRAÇÃO
DA
S
AGRAVANTE
S
. INCABÍVEL. FRAÇÃO PARADIGMA 1/6
PARA CADA AGRAVANTE
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado. A palavra das vítimas relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

2.

Não havendo fundamentação para aplicar fração diversa da paradigma conforme jurisprudência do STJ, deve-se aplicar a fração de 1/6 para cada agravante. Reconhecidas duas agravantes, cabe a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005235-78.2021.8.08.0012

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de

1

(um) ano, 6
(
seis
)
meses
e 3 (três) dias
de
detenç
ão
, em regime inicial
semia
berto
.

Narra a denúncia que, no dia 21 de maio de 2020, por volta das 21h, na rua São Luís, bairro Nova Esperança, no interior da residência do apelante e da vítima, teria CARLOS ALEXANDRE agredido fisicamente sua ex-companheira Angélica de Oliveira Araújo.

Conforme a exordial, o apelante ao devolver a televisão que havia levado, deu dois socos no braço da vítima, visto que ela disse-lhe que chamaria a polícia.

A peça vestibular ainda aponta que, o apelante é extremamente agressivo e descontrolado, viciado em substâncias entorpecentes e bebida alcoólica e possui histórico de violência doméstica contra a mesma vítima, havendo vários inquéritos policiais e ação penal em trâmite na mesma vara criminal.

O recorrente (fls. 95/99), em síntese, requer
(I)
sua absolvição, sustentando não haver provas para a sua condenação
.
Subsidiariamente, pugna pela
(II)
redução da pena, em especial em relação às frações aplicadas para as agravantes prevista no artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do CP.

A sentença não merece reparos.

Nota-se, contudo, que a
autoria e materialidade
estão
sobejamente comprovadas
pelo boletim unificado nº 42369400 (fls. 05/06-v), laudo de exame de lesões corporais (fl. 11), bem como pelos depoimentos e declarações prestados em sede judicial e extrajudicial pela vítima e testemunhas.

A
vítima
, em suas
declarações extrajudiciais
(fl. 07) relatou os fatos, esclarecendo que o apelante só saiu de casa quando foi comunicado da medida protetiva. Todavia, CARLOS levou vários objetos de estavam na casa, inclusive a televisão. Posteriormente, ele apareceu no local querendo devolver a televisão, tendo a vítima afirmando que não queria o aparelho e pedido para ele ir embora, caso contrário chamaria a polícia. Então CARLOS afirmou que não sairia do local pois “tem os mesmos direitos que ela na casa”, desferindo dois socos no braço da vítima.

Posteriormente, a vítima prestou novo
termo de declaração extrajudicial
(fls. 15/17), confirmando os fatos, afirmando que o apelante fica agressivo quando faz uso de bebida alcoólica e drogas, mas é um homem bom. Na oportunidade a vítima relatou os fatos relativos aos inquéritos policiais nº 235/11, 256/11, 1120/14, 451/20, 258/20, 510/20, 476/20, 474/20, 518/20 e 618/20 (este último relativo a presente ação penal).

Em juízo
(mídia) a
vítima
afirmou que sempre houve agressão da parte do apelante e que tem medo dele.

Relembro que, em crimes como o ora em análise,
a palavra da vítima ganha maior relevo,
pois geralmente praticado longe de testemunhas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Corroborando, a
testemunha Ivania Coitinho Rodrigues, em sede policial
(fls. 18/19) relatou que a vítima contava para ela que o apelante ficava agressivo quando bebia.

No mesmo sentido, é o
depoimento extrajudicial da testemunha Jusselita de Oliveira Araújo
(fl. 21), mãe da vítima que afirmou que sua filha já confidenciou que CARLOS a agrediu e a ameaçou.

Além de
convincentes e harmoniosos
, encontram
respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos
.

Por outro lado, o apelante, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 27/27-v), negou os fatos, dizendo que é a vítima que vai atrás dele e que ele foi preso por duas vezes por culpa dela. Já em seu
interrogatório judicial
(mídia), permaneceu em silêncio.

A versão extrajudicial do apelante encontra-se
desassociada das demais provas contidas nos autos
, principalmente o laudo de exame de lesões corporais (fl. 11) que aponta que a vítima sofreu a seguinte lesão: “esquimose violacea em região de face lateral de braço esquerdo em terço médio, de cerca de 10 x 5 cm de tamanho com algumas áreas de tecido íntegro em seu permeio”.

Portanto,
não há que se falar na ausência de provas suficientes para a condenação
.

Passo à
dosimetria da pena.

A pena abstrata é de 3 meses a 3 anos de detenção. Observa-se que a pena-base foi fixada em
7
(
sete
) meses
e 3 (três) dias
de detenção,

em razão da negativação da circunstância judicial dos
antecedentes criminais,
visto que possui condenação na ação penal n° 0005238-33.2021.8.08.0012 por fato anterior ao versado na presente ação penal, porem com trânsito em julgado posterior ao crime narrado na denúncia.

Destarte, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena base, entendo que o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada.
Sobre o assunto, trago à baila o seguinte precedente:

[...] A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

Portanto, encontra-se
justificada a negativação da circunstância judicial d
o antecedentes criminais e o
quantum
aplicado
.

Na segunda fase
, o juízo
a quo
majorou a pena intermediária, fixando-a em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de detenção, em razão da incidência da agravante da
reincidência específica
(ação penal nº 0132232-58.2011.8.08.0012 e da agravante disposta no
artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do Código Penal
(praticados prevalecendo o acusado das relações domésticas e com violência à mulher).

De fato incide ambas agravantes, devendo observar que a “aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico -
não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no HC: 576114 MS 2020/0095821-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021).

Nesse sentido, observada a
fração paradigma de 1/6
para cada agravante
, a fração de 1/3, aplicada pelo juízo
a quo
é a medida necessária.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica,
deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica
, perfazendo no presente caso, em que
reconhecidas duas agravantes
(meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima),
a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base estabelecida
para o delito de homicídio qualificado, de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no AREsp: 1667007 MG 2020/0040752-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020)

Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, deve permanecer o quantum fixado pelo juízo de primeiro grau, ou seja, a
pena em definitivo
fixada
deve ser fixada em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de detenção
,
nos termos fixados.

Logo, não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena.

Diante do exposto, em consonância à Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso para
negar-
lhe
provimento,
nos termos acima.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.